Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716898-30.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LAURINDA BARBOSA DA ROCHA RECORRIDA: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. CAUSA DA MORTE. ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. 1. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Nos termos do art. 792 do Código Civil, ausente beneficiário indicado, o capital segurado será pago aos herdeiros do contratante, obedecida a ordem de vocação hereditária. 3. O art. 757 do Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado. Por outro lado, o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (art. 766 do mesmo diploma). 4. Não há ilegalidade na apólice que, com o conhecimento do segurado, limita a cobertura do seguro por morte à ocorrência de acidentes pessoais. 5. Ao se reconstituir o preenchimento do formulário oficial da Declaração de Óbito distribuído pelo Ministério da Saúde, a partir da conclusão do perito judicial, a paciente apresentou, como causa básica da morte, osteoporose (I-d); como primeira causa intermediária da morte, apresentou fratura patológica do colo do fêmur direito (I-c); como segunda causa intermediária da morte, apresentou complicações da prótese de quadril (I-b), e como causa imediata da morte, apresentou quadro de septicemia (I-a). 6. Descreve-se a evolução da paciente nos seguintes termos: paciente com osteoporose sofreu fratura patológica do fêmur direito. Fratura patológica é o mesmo que fratura espontânea, causada por osteoporose, que caracterizou causa natural intermediária da morte. Implantada uma prótese de quadril, evoluiu com complicações e desenvolveu um quadro de infecção sistêmica (septicemia). Em conclusão: a morte teve causas naturais. 7. A morte por causas naturais não integra o risco coberto pelo seguro; ao contrário, está expressamente excluída do contrato firmado entre as partes, com negativa legítima da seguradora ao pedido de indenização. 8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 757 do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização prevista na apólice do seguro contratado com a recorrida em face da ocorrência de morte acidental da segurada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 757 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nos termos da apólice, o acidente pessoal é "o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte" (ID no 14221737). Não há como se estabelecer nexo causal entre a alegada queda sofrida pela segurada em 1o/5/2017 e sua morte, ocorrida quase um ano após esse evento. Vale destacar que a segurada apresentava quadro clínico com diversas enfermidades. O suposto acidente narrado na inicial não se enquadra na hipótese prevista na cláusula contratual de cobertura, não sendo causa que concorreu para a morte. Note-se que a fratura patológica (fratura espontânea) do colo do fêmur não decorreu da alegada queda, mas da própria osteoporose. É por isso que se trata de fratura patológica ou espontânea (...). A segurada morreu de causas naturais e essa condição está expressamente excluída do risco coberto, nos termos do contrato firmado entre as partes (...). Dessa forma, a negativa da seguradora quanto ao pedido de indenização do alegado sinistro mostra-se legítima” (ID 15086528). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contidas na apólice e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027